Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-18.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-18.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FLAVIO STATI NEGRAO - CPF: 593.364.801-97 (AGRAVANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA QUE RECONHECEU ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. MÉDIA DO MERCADO. BASE DE CÁLCULO QUE DEVE AGRANGER O RECÁLCULO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS NÃO AFASTADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação revisional de contrato bancário, na qual o juízo de origem acolheu parcialmente impugnação do executado para reconhecer que o proveito econômico, base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados em sentença, deveria restringir-se aos valores efetivamente restituíveis, determinando a elaboração de novos cálculos pela Contadoria Judicial.

2. O agravante sustenta que o proveito econômico decorrente da procedência da ação revisional deve abranger não apenas o indébito relativo às parcelas já pagas, mas também a redução do débito contratual e das parcelas vincendas decorrentes da limitação judicial dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) se o proveito econômico utilizado como base de cálculo dos honorários sucumbenciais em ação revisional de contrato bancário deve restringir-se ao valor efetivamente restituível ou se deve compreender também a redução do saldo devedor e das parcelas vincendas decorrentes da revisão judicial; e (ii) se, em fase de cumprimento de sentença, é possível estender os efeitos da revisão contratual para reduzir proporcionalmente encargos acessórios, como IOF e tarifas, não declarados abusivos no título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A sentença revisional reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios e determinou sua limitação à taxa média de mercado, com recálculo da obrigação contratual e repetição simples do indébito, fixando honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido pela parte autora.

5. O proveito econômico obtido pela parte vencedora não se limita ao valor indevidamente pago, pois, a revisão judicial altera a própria dinâmica econômica do contrato e reduz o saldo devedor e as parcelas vincendas.

6.

A utilidade patrimonial decorrente da procedência da ação revisional compreende tanto a restituição do indébito pretérito quanto a diminuição concreta do encargo contratual futuro resultante da limitação judicial dos juros remuneratórios.

7. A interpretação que restringe o proveito econômico apenas às parcelas já pagas desconsidera parcela relevante da vantagem patrimonial assegurada pelo título judicial.

8. Não é possível, contudo, ampliar o alcance do título executivo para revisar encargos acessórios não declarados abusivos na fase de conhecimento, pois o título executivo judicial determinou apenas a redução dos juros remuneratórios, mantendo os demais encargos contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. O proveito econômico que serve de base para o cálculo de honorários sucumbenciais em ação revisional de contrato bancário compreende não apenas os valores passíveis de restituição, mas também a redução do débito contratual e das parcelas vincendas decorrentes da limitação judicial dos juros remuneratórios. 2. Em cumprimento de sentença, é vedada a rediscussão ou modificação de encargos contratuais que não foram declarados abusivos ou ilegais no título executivo.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, 502 e 509.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.573.573, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 07.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por Flavio Stati Negrão
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1029055-50.2024.8.11.0003, oriundo de Ação Revisional de Contrato Bancário, a qual acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo executado, reconhecendo que o proveito econômico, para fins de cálculo dos honorários sucumbenciais, restringe-se ao valor efetivamente restituível, determinando, ainda, a elaboração de cálculos pela Contadoria Judicial para apuração do montante devido.

Na origem, o agravante firmou contrato de financiamento de veículo automotor (GM Chevrolet Corsa Sedan, CCB no 14-1866681/23), no valor de R$ 16.821,60, tendo posteriormente ajuizado ação revisional em face do Banco Daycoval S/A, sustentando a abusividade das taxas de juros pactuadas. A demanda foi julgada procedente para reconhecer a ilegalidade dos encargos, além de condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora, a ser mensurado em sede de cumprimento de sentença.

Após o trânsito em julgado, o autor promoveu o cumprimento de sentença, apresentando memória de cálculo na qual indicou, além do valor relativo ao indébito, a repercussão da redução da taxa de juros sobre todo o contrato, incluindo parcelas vincendas, sustentando que o proveito econômico corresponderia à totalidade da diferença entre o valor originalmente contratado e aquele apurado com a taxa revisada. O banco executado apresentou impugnação, arguindo excesso de execução, sob o argumento de que o proveito econômico deveria limitar-se às parcelas efetivamente pagas e passíveis de restituição, não abrangendo valores futuros ainda não desembolsados.

O Juízo
a quo
acolheu parcialmente a impugnação, consignando que o proveito econômico se restringe ao valor efetivamente restituível, determinando a elaboração de novos cálculos para apuração do valor correto da parcela revisada, da diferença paga a maior e, por consequência, do montante do indébito e dos honorários sucumbenciais.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em violação à coisa julgada ao limitar a base de cálculo dos honorários sucumbenciais apenas às parcelas adimplidas, promovendo indevida restrição do título executivo. Argumenta que o conceito de proveito econômico, à luz do art. 85, §2o, do CPC e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se limita ao valor efetivamente restituído, mas abrange também o montante que deixará de ser pago em razão da revisão judicial do contrato, uma vez que a redução da taxa de juros impacta todo o saldo devedor e as parcelas vincendas.

Defende que a sentença revisional reconheceu a abusividade dos encargos em relação a todo o contrato, razão pela qual o proveito econômico deve corresponder à diferença global entre o valor originalmente cobrado e aquele efetivamente devido após a revisão, compreendendo tanto o indébito já pago quanto a redução das prestações futuras. Sustenta que restringir a base de cálculo dos honorários apenas às parcelas já quitadas esvaziaria os efeitos práticos da decisão revisional e implicaria remuneração irrisória do patrono, em afronta ao art. 85 do CPC.

Aduz, ainda, que a redução judicial do contrato deve repercutir proporcionalmente sobre encargos acessórios, como IOF e tarifas, uma vez que tais valores têm como base o montante financiado, o qual foi reduzido por força da sentença, sendo indevida a manutenção integral desses encargos. Sustenta que a decisão agravada, ao admitir a manutenção integral de tais rubricas, teria afrontado o título executivo e permitido distorção no cálculo do saldo financiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para reformar a decisão, rejeitando-se integralmente a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo-se que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o proveito econômico correspondente à totalidade da redução contratual, inclusive parcelas vincendas, bem como afastando-se qualquer limitação relativa aos encargos acessórios.

Recebido o recurso, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (id. 344433374).

Em contrarrazões, o Banco Daycoval S/A suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que o recurso não teria impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada, pugnando pelo não conhecimento do agravo. No mérito, requer o desprovimento (id. 348044382).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravado suscita, em preliminar, a ausência de dialeticidade, ao argumento de que o recurso não guarda relação com os fundamentos da decisão agrava.

Todavia, tal alegação não prospera.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o agravante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Assim,
REJEITO
a aventada falta de fundamentação específica.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à correta compreensão do proveito econômico que serve de base para a apuração dos honorários sucumbenciais fixados na ação revisional, especificamente quanto à pretensão do agravante de incluir, nesse cálculo, a redução projetada em parcelas vincendas, ainda não pagas, como se representasse crédito executável.

Conforme se verifica dos autos, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos revisionais para determinar a redução dos juros remuneratórios à taxa média de mercado de 1,96% ao mês e 26,18% ao ano, consignando que a parcela mensal seria apurada em cumprimento de sentença, em razão da incidência do CET, permanecendo os demais encargos como contratados. Além disso, condenou a instituição financeira à repetição simples do valor desembolsado indevidamente pela parte autora em razão dos juros abusivos, também a ser apurado em liquidação, e fixou honorários advocatícios em 15% sobre o proveito econômico obtido. Posteriormente, em sede recursal, a decisão monocrática apenas agregou ao título o afastamento da mora e a exclusão dos encargos moratórios, mantendo, no mais, a estrutura condenatória anteriormente estabelecida (id. 181668997 e id. 206843595 dos autos de no 1029055-50.2024.8.11.0003).

Nesse contexto, embora a restituição do indébito esteja naturalmente vinculada às quantias efetivamente pagas a maior pela parte autora, o proveito econômico decorrente da procedência da ação revisional não se exaure nessa parcela. Isso porque o título judicial não apenas reconheceu o direito à repetição simples do indébito pretérito, mas também alterou a própria dinâmica econômica do contrato ao limitar os juros remuneratórios e impor o recálculo da obrigação segundo os novos parâmetros fixados judicialmente.

Em outras palavras, a utilidade patrimonial obtida pela parte vencedora não se restringe ao montante indevidamente desembolsado, alcançando também a redução concreta do débito contratual remanescente, caso existente, e das parcelas vincendas sujeitas ao recálculo. As parcelas já adimplidas servirão, por evidente, à apuração da repetição do indébito; porém, para fins de definição do proveito econômico que servirá de base ao cálculo dos honorários sucumbenciais, deve ser considerada a repercussão financeira global da revisão deferida, compreendendo também a diminuição do encargo contratual futuro decorrente da limitação dos juros remuneratórios.

A interpretação adotada na decisão agravada, ao limitar o proveito econômico exclusivamente ao valor restituível das parcelas vencidas, desconsidera parcela relevante da vantagem patrimonial assegurada pelo título judicial, que não se limitou à repetição do indébito, mas também importou no recálculo do débito contratual segundo encargos remuneratórios reputados lícitos.

Nesse sentido:

“[...] O proveito econômico é definido como o valor que o apelante deixou de pagar e o ganho obtido com a ação, devendo ser considerado para o cálculo dos honorários. IV. Dispositivo e Tese 5. Embargos de declaração acolhidos, para determinar a baixa da negativação e conceituar proveito econômico. Tese de julgamento: 1. A baixa da negativação deve ser expressamente determinada. 2. Proveito econômico inclui valores não pagos e ganhos obtidos com a ação.”

(TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 10147996320238260248 Indaiatuba, Relator.: Roberto Maia, Data de Julgamento: 26/02/2025, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2025)

“[...] Sentença de primeiro grau e acórdão de recurso de apelação que fixaram os honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido pelo autor e não sobre o valor da condenação. 4. A existência de saldo devedor após a compensação entre créditos e débitos que não interfere na base de cálculo dos honorários advocatícios, que deve ocorrer sobre o proveito econômico da ação revisional, observando-se a diferença entre a dívida originária e a quantia apurada após a revisão contratual. IV. Dispositivo 5. Recurso não provido.”

(TJ-PR 00803493220248160000 Maringá, Relator.: substituta vania maria da silva kramer, Data de Julgamento: 11/11/2024, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

Assim, a apuração dos honorários sucumbenciais deve observar não apenas os valores pagos a maior, mas igualmente a redução do saldo devedor e das parcelas vincendas.

De outro lado, não prospera a insurgência no tocante à alegada necessária repercussão da revisão sobre IOF, tarifas e demais encargos contratuais. Sobre esse ponto, o título executivo é expresso ao determinar a redução dos juros remuneratórios, assinalando, contudo, que os demais encargos permaneceriam como contratados. A decisão monocrática proferida na apelação, por sua vez, apenas afastou os encargos moratórios decorrentes da descaracterização da mora, sem ampliar o alcance da condenação originária quanto às demais rubricas componentes do contrato.

Desse modo, inviável, em sede de cumprimento de sentença, pretender a exclusão, redução proporcional ou rediscussão de encargos acessórios que não foram reputados abusivos ou ilegais no processo de conhecimento.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a decisão agravada, apenas para reconhecer que o proveito econômico, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados no título judicial, deve abranger, além dos valores suscetíveis de repetição, também a redução do débito contratual remanescente, na exata medida do recálculo dos juros remuneratórios determinado na fase de conhecimento, a ser apurado por cálculo da contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026